Tribunal: TJBA
Processo: 0501039-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501039-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e outros Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA APELADO: ELISEU GOES DE SOUZA Advogado(s): FABIO FOLLADOR COELHO, ANA BARBARA MARTINS COSTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA APARÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR BYSTANDER. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PREJUÍZOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ATO ILEGAL DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 100.000,00), DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO FIXADO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS, ATÉ A CONVALESCÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I – Havendo prova nos autos de que o acidente descrito na exordial foi causado por ônibus pertencente a uma das empresas da associação INTEGRA, composta pelos réus, aplica-se, ao caso, a teoria da aparência para justificar a pertinência da composição do polo passivo pelas empresas apelantes. II – A reunião das requeridas em associação formada para a defesa de interesses comuns não as torna grupo econômico, mas, pela teoria da aparência, justifica a solidariedade reconhecida, pois esse fator foi determinante para a confusão que impediu o autor e suas testemunhas de identificar qual veículo foi o responsável pelos danos. III – No mérito, o dever de indenizar decorre da configuração da responsabilidade civil, que pressupõe a presença simultânea dos seguintes elementos: a) conduta; b) dano e; c) nexo de causalidade entre a ação e o prejuízo sofrido. IV – In casu, a responsabilidade das demandas é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Restou provado nos autos, outrossim, que o atropelamento do autor decorreu de ação de preposto de uma das requeridas, resultando em graves danos físicos para a vítima, consubstanciados em fraturas em membro inferior, deslocamento do joelho, rompimento de vaso arterial importante, lesão significativa de partes moles e cicatrizes extensas, com impacto a longo prazo na marcha da vítima. V – Os danos morais e estéticos devem ser mantidos no valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, por se tratar de quantia idônea a reparar os prejuízos experimentados pelo consumidor, dada a gravidade das consequências do atropelamento sofrido. VI – Mantém-se, igualmente, o pensionamento fixado, até a convalescência do autor, diante da prova pericial de que o sinistro causou incapacidade parcial e permanente na vítima, reduzindo em 30% (trinta por cento) sua capacidade de trabalho. VII – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 30 de janeiro de 2023.